Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-56.2012.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000349-56.2012.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO REIS ALVES DE SOUZA - CPF: 052.354.921-02 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 963.405.251-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para lesão corporal. Extinção da punibilidade pela prescrição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa], visando afastar as qualificadoras.

II. Questão em discussão

Possibilidade de desclassificação para lesão corporal, com extinção da punibilidade pela prescrição.

III. Razões de decidir

1. A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente não revela o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

2.
Não se pode submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade.

3.
As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.

4. Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [6.6.2019 - fls. 91 - ID 280495919] até a decisão de pronúncia [14.2.2025 - ID 280496395], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para lesão corporal e declarar extinta a punibilidade do acusado, por ocorrência de prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de
animus necandi
e de prova robusta da intenção de matar autoriza a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal.

2. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, 109, V, 121, § 2º, II e IV, 129, 14, II; CPP, arts. 413, 581, IV, 577.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023; TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; RSE nº 0003701-58.2017.8.11.0044 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018; STJ, Súmula 191; TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001 – Rel. Des. Corrêa Camargo - 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000349-56.2012.8.11.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

RECORRENTE(s): SERGIO REIS ALVES DE SOUZA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por SERGIO REIS ALVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe nº 0000349-56.2012.8.11.0048), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II

do CP - (ID 280496395).

O recorrente sustenta que o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Requer o provimento para que sejam
afastadas as qualificadoras
(ID 280496407).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 280496413).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 280496414).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Síntese Ministerial: Recurso em Sentido Estrito.artigo 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Irresignação Defensiva. Pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Tese a ser apreciada pelo Tribunal Leigo. Sobre o assunto, entende o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo n. 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”. Nesse sentido, somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. O parecer é pelo desprovimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 287623356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de novembro de 2010, por volta das 02h50, neste município, o denunciado SÉRGIO RÉIS ALVÉS DÉ SOÚZA, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, na companhia de terceiro não identificado, tentou matar a vítima Gilson Rodrigues Pereira, por motivo fútil, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, o denunciado e a vítima, por razão de somenos importância, iniciaram uma discussão. Na ocasião, o acusado muniu-se com uma arma branca e foi em direça(o ao ofendido. A vista disso, a vítima saiu correndo, momento em que o acusado e o terceiro na(o identificado perseguiram-no. Posteriormente, ao conseguirem alcança-lo, o denunciado desferiu em Gilson um golpe de faca na regia(o do abdômen.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, denuncia SERGIO REIS ALVES DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 121, §2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, [...].”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça - fls. 1/6 - ID 280495919)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] 2.2. A materialidade decorre da portaria de instauração de inquérito (ID. 71342791 – fl. 09), boletim de ocorrência (ID. 71342791 – fls. 11/12), auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (ID. 71342791 – fl. 22/24), relatório de investigação (ID. 71342791 – fls. 82/83) e prontuário médico (ID. 132485949).

2.3. Logo os indícios de autoria delitiva se extraem da vítima e das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi.

Destarte, durante a fase judicial as testemunhas foram uníssonas, asseverando o seguinte: [...]

Do conjunto probatório, máxime pelos depoimentos, restou demonstrado que a vítima foi segurada por terceiro, enquanto supostamente, Sergio o atingiu com um golpe de arma branca, realizado de inopino, de modo que ela sequer teve tempo de se defender/ esboçar qualquer reação.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos. [...]

3. Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado SÉRGIO REIS ALVES DE SOUZA, vulgo “Baianinho, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II ambos do Código Penal. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 280496395)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no exame de corpo de delito e mapa topográfico (ID. 71342791 – fl. 22/24) e prontuário médico (ID. 132485949), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Gilson Rodrigues Pereira, vítima (ID 280495919 – fls. 17/18), Lindomar Paes de Barros, policial militar (ID 280495919 – fls. 77/78), Wanderlei Bessa da Silva, policial militar (ID 280495919 – fls. 79/80) e SERGIO REIS ALVES DE SOUZA, recorrente (ID 280495919 – fls. 13/15).

Em Juízo, foram ouvidos Gilson Rodrigues Pereira, vítima (ID 280495942), Lindomar Paes de Barros, policial militar (ID 280495940), Wanderlei Bessa da Silva, policial militar (ID 280495941) e SERGIO REIS ALVES DE SOUZA, recorrente (ID 280495943).

Dito isso, vejamos.

A pretensão recursal cinge-se ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e da dificuldade de defesa da vítima (ID 280496407).

Não obstante os limites recursais, afigura-se dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional da sentença, analisar a conduta criminosa para a correta tipificação do delito de “
tentativa de homicídio para lesão corporal
” (TJMT, RSE nº 0000870-55.2015.8.11.0093, Primeira Câmara Criminal, 28.11.2024).

Extrai-se que, no dia 13.11.2010, SERGIO REIS ALVES DE SOUZA [recorrente] e Gilson Rodrigues Pereira [vítima], por volta das 02h50minmin, Juscimeira/MT, estavam em uma confraternização, ingerindo bebida alcoólica, quando ambos iniciaram discussão, momento que o recorrente teria golpeado a vítima
com arma branca [faca], causando lesões na região do tórax, consoante Mapa Topográfico (ID 280495919 – fls. 22/24).

Todavia, as lesões não foram minimamente descritas no Exame de Corpo de Delito (
ID 280495919 – fls. 25
), subscrito pelo médico legista [Yussef Alli Ahmad, CRM nº 2313],
de modo que não se mostra possível aferir a gravidade.

Atente-se que não houve risco de morte ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consoante depoimento da própria vítima, em ambas as fases da persecução penal
(ID 280495919 – fls. 17/18 e Relatório de Mídias - ID 280495942)
, a afastar letalidade dos golpes.

No caso, a agressão em contexto de embriaguez voluntária [álcool] por ambas as partes e a circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente não revelam o dolo de matar, razão pela qual
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023)

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 0003701-58.2017.8.11.0044 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [6.6.2019 - fls. 91 - ID 280495919] e a decisão de pronúncia [14.2.2025 - ID 280496395], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP (STJ, Súmula 191; TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001 – Rel. Des. Corrêa Camargo - 10.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e,
DE OFÍCIO
,
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de SERGIO REIS ALVES DE SOUZA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025